Tribunal: TJES
Processo: 5004993-37.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004993-37.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE NASCIMENTO SILVA CAMARGO
RECORRIDO: IMPACTO SERVICOS COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.

5004993-37.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
ANDRÉ NASCIMENTO SILVA CAMARGO

RECORRIDO:
IMPACTO SERVIÇOS COMERCIO E LOCALIZAÇÃO LTDA ME

SENTENCIANTE:
O
SR.
JU
I
Z DE DIREITO
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face da sentença que julgou

improcedente
o pleito inicial, ao entender que
n
ão há nos autos circunstâncias que caracterizam abalo psíquico passível de judicial compensação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao
reforçar a tese
da inicial que
houve atos ilícitos que geraram

lesão no direito de personalidade da parte autora.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que

o autor
adquiriu
preante a ré, ora recorrente
, através da internet,
guarda-roupa
“
C
hile
Ipe Tex
”, no valor de R$ 699,00, contudo, com o produto entregue e no momento da montagem, foi percebido pelo montador alguns defeitos de fabricação, situação em que a parte autora solicita a troca da mercadoria
,
que não foi atendido pela ré,
pelo que postulou indenização por danos morais.

I
nicialmente, importante salientar que
o mérito do recurso se restringe a
reafirmar
o reconhecimento de ato ilícito indenizável decorrente d
a compra e venda de móvel com defeitos de fabricação
, portanto, a discussão acerca do fato (
falha na prestação de serviço
) e do reconhecimento do dever de
indenizar por danos morais.

Com efeito, em que pese
as alegações recursais, em especial de
que houve ato ilícito indenizável
, imperioso mencionar que
no caso do
s
autos não há
circunstância que caracterizaria situação que ensejaria indenização por dano moral, isto porque, não há
nos autos conjuntura
que comprove a causa de

verdadeiro abalo psíquico passível de judicial compensação
,
o simples fato da ré não ter efetuado a troca do
guarda-roupa
adquirido pelo autor,
quando não acompanhado de comprovações
sólidas
que prejudicou tempo, saúde ou outr
o

aborrecimento
que caracterizaria situação além da cotidiana,
por si só, não causa transtorno além do mero dissabor
costumeiro
,
por este motivo,
comunga-se com a r. sentença
pela
improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da c
ausa
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como vot
a-se
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.